Tribunal: TJSP
Processo: 2002558-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus". Pretensão de cassar decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de livramento condicional e progressão de regime, com determinação de imediata apreciação de pedidos destes benefícios. Exame já realizado. Ordem prejudicada.